Tribunal: STF
Processo: ARE 1548189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 46, fls. 1-4):



    APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90). SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO MEDIANTE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE O MAGISTRADO ANALISAR TODAS AS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA, MORMENTE PORQUE A CONDENAÇÃO ENCONTRA CONGRUÊNCIA COM OS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. MATÉRIA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DO FEITO POR OFENSA AO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSUMAÇÃO DO DELITO NA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, AINDA QUE O FATO TENHA SIDO PRATICADO ANTERIORMENTE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSCORRIDO. NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO DO PAF (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL). NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA E QUE NÃO REPERCUTE NA SEARA PENAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO, QUE EMBASOU O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA-CRIME. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AO INDEFERIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE UMA TESTEMUNHA. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA QUE SE QUEDOU INERTE E NÃO FORNECEU O ENDEREÇO CORRETO DA TESTEMUNHA. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA OFENSA À AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPEIÇÃO DO JUIZ QUE PRESIDIU O FEITO E PROFERIU O DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO TENDENCIOSA E PARCIAL DO MAGISTRADO. PLEITO DE CONEXÃO DOS PROCESSOS. FEITOS QUE TRAMITAM EM FASES DIVERSAS E SÃO ORIGINADOS EM AUTUAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DATAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. MÉRITO . AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELAS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. APELANTE QUE PRESTOU DECLARAÇÃO FALSA E FRAUDOU O FISCO, DECLARANDO CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO EVIDENCIADA. DOLO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS, POIS INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DO AUMENTO OPERADO NA SENTENÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DAS CONDUTAS DELITIVAS E NÃO COLABOROU PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. MANUTENÇÃO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APLICADA. MANUTENÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS ANTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença condenatória mostra-se devidamente fundamentada, porquanto, havendo motivação clara e suficiente, congruente com o resultado do julgado, o Juiz não é obrigado a analisar todas as teses levantadas pelas partes. 2. Considerando que a defesa não apresentou requerimento, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o Julgador deu seguimento ao feito, determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apresentação das alegações finais, ocorrendo a preclusão do pedido de diligências. 3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal ao caso em análise, seja na forma retroativa, decorrente da pena aplicada na sentença, seja “em perspectiva”, consoante entendimento da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante ao indeferimento de inquirição de testemunha, porquanto “é dever da parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende comprovar as respectivas alegações. Não há nulidade se a testemunha não foi localizada nos locais indicados pela defesa técnica do acusado. Único motivo pelo qual essa testemunha não foi ouvida pelo órgão judicante competente” (STF - HC 96764, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05- 2012). 5. Impossível a reunião de feitos criminais que tramitam em fases diversas, no teor da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, principalmente pelo processo administrativo fiscal, inscrições em dívida ativa e prova testemunhal, é de se manter a condenação. 7. No caso, resta suficientemente demonstrado o dolo do apelante, que, na condição de único administrador da sociedade, prestou declaração falsa às autoridades fiscais e fraudou o fisco, com declaração de créditos não comprovados e, com isso, suprimiu ao pagamento do imposto.



     



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 4 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa (Doc. 28).



    O TJPR deu parcial provimento ao recurso de Apelação para redimensionar a pena da parte recorrente para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 16 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos (Doc. 46).



    Opostos embargos de declaração (Doc. 50), foram eles desprovidos (Doc. 54).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acordão proferido pelo TRF da 3ª Região afrontou o teor dos arts. 5º, LIV e LV; 146, III, “a”; 150, I; 154, I; e 155, I, da Constituição Federal (Doc. 59).



    Nas razões recursais, a defesa alega inicialmente cerceamento de defesa, uma vez que “arrolou testemunhas e de forma complemente autoritária, o Juízo de primeiro grau impediu a oitiva” (Doc. 59, fl. 10).



    Informa que “não ocorreu a citação da empresa NESPER – INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE FARINHA DE CARNE, SEBO E PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA, para oposição de defesa ao PAF, seja por seu representante legal, seja via postal, ou por representante do fisco federal, sendo que a citação através de edital se mostra insubsistente e nula (nulidade absoluta), posto que a empresa possui endereço certo e sabido, onde desempenha suas atividades” (Doc. 59, fl. 16).



    Sustenta a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre mercadorias dadas em bonificação. Afirma que “a bonificação enseja a entrega de unidade a mais, pelo vendedor, de produto consignado no documento fiscal, o qual, por sua vez, não representa acréscimo ao valor da operação paga pelo consumidor, mas sim, em última análise, na diminuição do preço final das mercadorias, em razão da entrega de unidade gratuita” (Doc. 59, fl. 19).



    Aponta, ainda, que a “a inclusão de elementos estranhos à base de cálculo eleita (valor da operação mercantil), como, por exemplo, o valor dos bens entregues a título de bonificação, desvirtuam o critério quantitativo da regra-matriz de incidência. Efetivamente, a ampliação da base de cálculo prevista na legislação competente implica em afronta ao princípio da estrita legalidade, disposto no artigo 150, I, da Constituição Federal”. Acrescenta que “a criação de impostos diversos dos previstos na Carta Maior (com bases de cálculo próprias) somente é possível por meio de lei complementar, por força do artigo 154, I, da Constituição” (Doc. 59, fl. 20). Cita que o STJ, na Súmula 457, consolidou que “os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS” (Doc. 59, fl. 22).



    Afirma que as provas “demonstram a higidez do creditamento realizado pela contribuinte, que abrangeu o ICMS que indevidamente incidiu sobre remessas em bonificação”, de modo que que “o creditamento se deu de maneira escorreita, inexistindo que se cogitar a cobrança de tributo em virtude de suposta apropriação de crédito indevida”. Por isso pede “ que seja declarada a nulidade dos PAF’s Nº 6614099 -7 que apurou a falta de registro de notas fiscais de saída de mercadorias no Livro de Registros de Saídas da empresa, sendo este um vício insanável para o desenvolvimento válido do processo” (Doc. 59, fls. 24-25).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “o fim de reformar o v. acórdão objeto, por afrontar a ampla defesa e o contraditório, por violar a constituição no que tange a inconstitucionalidade na valoração do ICMS e ainda, acerca da ausência de decreto de nulidade dos PAF’S em decorrência da ausência da ausência de citação para defesa” (Doc. 59, fl. 25).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, “com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em relação à tese de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal” e o inadmitiu quanto às teses remanescentes. Fundamentou que (a) incide no caso o Tema 660 da Repercusso Geral; (b) incide na espécie as Súmula 282 e 356/STF e (c) as questões relativas à violação de normas infraconstitucionais não podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário (Doc. 63). 



    No Agravo, a parte recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados (Doc. 67).



    Vale ressaltar que foi interposto Recurso Especial (Doc. 74), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 78). Houve interposição de Agravo (Doc. 82), o qual não foi conhecido pela Ministra relatora no STJ (Doc. 91). Interposto Agravo Regimental, este foi desprovido (Doc. 117). Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram eles rejeitados (Doc. 128). Foi certificado o trânsito em julgado (Doc. 136).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 59, fls. 8-10):



    II. 7 – DA REPERCUSÃO GERAL: 



    Em respeito ao disposto na Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543 - A no CPC/1973 agora espelhado no art. 1.035 o Código de Processo Civil. 



    Sendo assim, o recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. No glossário do Supremo Tribunal Federal 



    “A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a ‘Reforma do Judiciário’. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte.Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria”. 



    José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral representa :



     “a existência ou não, no thema decidendum, de questões relevantes sob a ótica econômica, política, social ou jurídica, que suplantem o interesse individual dos litigantes.” (Anotações sobre a repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário . Disponível em:< http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/XXXXX535 17421818.



     Conclui Cruz e Tucci: 



    “Andou bem o legislador não enumerando as hipóteses que possam ter tal expressiva dimensão,porque o referido preceito constitucional estabeleceu um ‘conceito jurídico indeterminado’ (como tantos outros previstos em nosso ordenamento jurídico), que atribui ao julgador a incumbência de aplicá -lo diante dos aspectos particulares do caso analisado”. 



    Destarte, levando -se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por este ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543 -A, § 3º c/c art. 3º, do CPP)



     Nesse sentido, apropriado evidenciar o magistério de Ada Pellegrini Grinover:



     “De acordo com o que vem previsto no art. 543 -A, § 1º, do CPC, ‘para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. E o § 3º, do mesmo artigo, esclarece que ‘haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência do Tribunal. “ (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos Tribunais. 7ª Ed. São Paulo: RT, 2011. Pág. 207).



     Evidentemente no caso posto, o Acórdão violou a defesa, cerceando-a, ausência de decreto quanto a inconstitucionalidade acerca da incidência de ICMS em mercadorias dadas em bonificação, cerceamento de defesa quanto a nulidade acerca da ausência de citação válida para defesa nos PAF’s. 



    Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, uma vez que não houve demonstração fundamentada da presença do referido requisito.  



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, foram os seguintes os fundamento do TJPR para afastar as nulidades arguidas e manter a condenação da parte ora recorrente (Doc. 46, fls. 12-46):



    A sentença combatida não possui vício que importe em nulidade porque não houve a análise de todas as teses suscitadas pela Defesa em alegações finais, mormente porque, nas razões de apelação, sequer há apontamento de qual tese teria passado despercebida pelo Magistrado a quo . 



    Note-se que o Julgador enfrentou detalhadamente todas as alegações de nulidades, prejudiciais de mérito e mérito, não havendo que se falar em carência de fundamentação. 



    Ademais, havendo motivação clara e suficiente, congruente com o resultado do julgado, o Juiz não é obrigado a analisar todas as teses levantadas pelas partes.



    [...]



    Em seguida, o apelante sustenta que a denúncia foi erroneamente recebida, vez que não estavam presentes todos os pressupostos para a instauração do processo-crime, em contrariedade ao art. 41 do Código de Processo Penal, porque somente foi denunciado porque integrava o quadro societário da empresa. 



    Mais uma vez, sem razão. 



    Ao contrário dos argumentos defensivos, entende-se que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, vez que descreve com clareza as condutas ilícitas imputadas ao apelante, com todas as elementares atinentes ao tipo penal, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    O apelante, nas razões recursais, replicando os argumentos já tecidos em alegações finais, aduz que há nulidade do processo, pela inobservância do art. 402 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado agiu de forma omissa nessa etapa processual e encaminhou os autos ao Ministério Público, com claro animus condenatório, prejudicando a defesa. Não é de acolher a alegada nulidade. 



    Nessa hipótese, destaque-se que o Juiz sentenciante refutou a alegada nulidade do feito e consignou que:



    [...]



    Agiu com acerto o MM. Magistrado. No caso, verifica-se que a audiência de instrução foi realizada em 28/09/2022 (mov. 210.1), com a participação do advogado constituído, e no encerramento do ato, a defesa insistiu na ouvida da testemunha Luiz Wagner Dotti Kapasi, quedando-se inerte em relação a demais requerimentos. 



    Ocorre que o Juiz acabou indeferindo o pedido de ouvida da aludida testemunha, fundamentado que: “deveria ter sido trazido pelo réu, conforme acordado e homologado na última audiência”, fazendo menção à audiência realizada em 17/09/2022 (mov. 194.1). 



    Diante disso, considerando que a defesa não apresentou qualquer outro requerimento, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o Julgador deu seguimento ao feito, determinando o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apresentação das alegações finais.



    Logo, não há irregularidade a ser destacada nesse momento procedimental, porquanto não havendo nenhum requerimento das partes, o Juiz impulsionou o feito, determinando a apresentação de memoriais.



    [...]



    Afasta-se, portanto, a alegada nulidade do feito.



    [...]



    Outrossim, o réu foi denunciado com base no auto de procedimento administrativo fiscal nº 6614099-7, porquanto, no ano de 2015, ocorreu a prática da conduta delitiva, consistente na supressão do pagamento de tributo, mediante a prática de fraude, no entanto, a constituição definitiva do crédito tributário só ocorreu em 05/04/2018. 



    Diante disso, a consumação dos delitos imputados ao apelante ocorreu após o encerramento do procedimento administrativo fiscal na esfera administrativa, ensejando o lançamento definitivo do tributo, conforme o enunciado da Súmula Vinculante nº 24 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL : “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    [...]



    Além disso, o delito foi perpetrado após a alteração do art. 110 do Código Penal, pela Lei nº 12.234/10, que afastou a possibilidade de contagem do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia.



    Dessa forma, considerando a pena aplicada e o prazo prescricional de 8 (oito) anos, consoante art. 109, IV, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia (ocorrido em 02 /03/2020) e a publicação da sentença condenatória (em 21/11/2022), não ocorreu o transcurso do prazo prescricional a ensejar a declaração da prescrição da pretensão punitiva Estatal. 



    Diante disso, seja na forma retroativa, decorrente da pena aplicada na sentença, seja “em perspectiva”, é incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal ao caso em análise.



    [...]



    A douta Defesa argumenta também que há nulidade do feito pela ausência de citação válida do apelante pela autuação fiscal, referente ao PAF (procedimento de autuação fiscal), tendo em vista que a empresa autuada possui endereço certo. 



    Essa nulidade também foi alegada e refutada em 1º Grau, pelo MM. Magistrado, com a seguinte fundamentação:



    [...]



    Mais uma vez, a decisão deve ser mantida. 



    Além da motivação exposta na sentença, é de se observar que eventual irregularidade ocorrida na fase administrativa não repercute na fase judicial, principalmente porque houve a regular constituição do crédito tributário e o acusado foi pessoalmente intimado para pagamento ou apresentação de defesa administrativa (mov. 1.26).



    [...]



    Dessa forma, entende-se que a denúncia-crime se baseou em documentos fiscais idôneos e o acusado teve oportunidade de apresentar defesa administrativa, assim como o fez (mov. 1.67), não havendo que se falar em irregularidade do procedimento administrativo fiscal.



    [...]



    Em seguida, o apelante assevera que há nulidade do processo por cerceamento de defesa, porquanto as testemunhas arroladas pela defesa foram impedidas de serem ouvidas, de forma presencial, sendo que não tinham meios para participar de audiência por videoconferência. 



    Nesse aspecto, para melhor elucidação das supostas irregularidades apontadas, transcrevem-se trechos do parecer da douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA , que abordou a questão detalhadamente:



    [...]



    Diante de todo o exposto, entende-se que não é caso de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, porquanto foi a própria defesa que deu causa a não inquirição das testemunhas em juízo. 



    Note-se que é dever das partes agir com lealdade, sendo ônus da defesa apresentar rol de testemunhas com endereços corretos, evitando-se, dessa forma, a paralização do feito, indevidamente.



    [...]



    Em mais um tópico recursal, o apelante argumenta que há suspeição do Magistrado que instruiu o processo, diante do despacho de mov. 102.1, que pré-julgou a lide, ao afirmar que “Ademais, vê-se que não há qualquer indicativo sobre o que cada testemunha relatará ao juízo, ou seja, se há mínima pertinência tal busca de testemunhas, sem os dados mínimos a serem indicados pelo réu”. 



    Novamente, sem razão.



    [...]



    Compulsando os autos vejo que as testemunhas Everton Carneiro Limo, José Marques da Cunha, José Ornelas de Melo, José de Oliveira e Luiz Wagner Dotti Kapasi, arroladas pela defesa não foram encontradas para serem intimadas nos endereços fornecidos aos autos, com as mais diversas e elucidativas notícias. 



    De outro lado, o que gera espécie é que o Dr. Advogado constituído arrolou como endereço da testemunha JOSÉ DE OLIVEIRA, a Rua Diamantina, 78, centro, CEP: 34.580-410, na cidade de Sabará – MG, endereço este semelhante ao arrolado pelo mesmo procurador, na ação penal de violência doméstica (0000328-78.2021.8.16.0128) - mesma cidade e rua-, pertencente a testemunha ANA JÚLIA CORREIA (Rua Diamantina, 765, centro, CEP: 34.580-410, na cidade de Sabará–MG), a qual da mesma forma não foi localizada naquela oportunidade e nesta também. 



    O mesmo fato ocorreu em relação a testemunha JOSÉ MARQUES DA CUNHA (Rua do Mogno, 36, centro, Rio Verde – GO) e a testemunha FRANCISCA LEONARDO arrolada na referida ação penal de violência doméstica (Rua do Mogno, 89, centro, CEP: 75.910-036, na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás – GO.



    [...]



    Novamente, é irretocável a decisão combatida. 



    Note-se que o apelante, além de não apresentar a exceção de suspeição em procedimento adequado, nos termos do art. 95 do Código de Processo Penal, alegou genericamente que o Magistrado atuou em prol de sua condenação, ao indeferir a oitiva da testemunha. 



    Não se vislumbra, portanto, que o Julgador tenha atuado de forma tendenciosa, pelo contrário, o Magistrado laborou no sentido de possibilitar ao acusado o mais amplo exercício da ampla defesa e ao regular andamento do feito, não havendo que se falar em atuação parcial. 



    Diante disso, afasta-se a alegada suspeição do Magistrado.



    [...]



    A materialidade dos crimes contra a ordem tributária está comprovada pelo procedimento administrativo fiscal, auto de infração tributária, contrato social da empresa, relatório fiscal, notas fiscais eletrônicas, além da prova testemunhal existente nos autos. 



    A autoria, da mesma forma, resta delineada nos autos, consoante depoimentos extraídos da sentença condenatória (mov. 221.1):



    [...]



    Diante do exposto, pelas declarações colhidas na fase de instrução, aliada aos documentos acostados aos autos, denota-se que os fatos delitivos descritos na denúncia estão comprovados de forma inequívoca e configuram as condutas delitivas previstas no art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/90:



    [...]



    No caso em análise, resta suficientemente evidenciado que o apelante V.A.L., na qualidade de sócio e administrador da empresa NESPER – COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHA DE CARNE, SEBO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., suprimiu o recolhimento de tributo – ICMS – quando beneficiou-se de créditos de ICMS sem comprovação das operações, em relação a duas empresas do Estado de São Paulo.



    [...]



    Para tanto, o réu, na qualidade de proprietário e administrador da empresa autuada, reduziu o pagamento de tributos, ao declarar operações inexistentes nos Livros de Registro de Entrada de Mercadorias e nas Guias de Informações e Apuração de imposto (GIA’s), de maneira fraudulenta, vez que não havia comprovação das operações e as empresas de São Paulo estavam fechadas ou canceladas.



    [...]



    Outrossim, resta evidente que o apelante era o único responsável pela administração da empresa e tomada de decisões acerca das relações comerciais e fiscais, afastando-se a tese de ausência de autoria delitiva.



    [...]



    Desse modo, o conjunto probatório coligido no caderno processual denota suficientemente que o denunciado realizou a supressão do tributo, mediante a declaração falsa prestada ao Fisco, gerando prejuízo aos cofres públicos. 



    Escorreito, portanto, o decreto condenatório, uma vez que, caracterizada a intenção dolosa do apelante, que, objetivando locupletamento próprio, além de fraudar a fiscalização tributária. 



    De outro vértice, as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade a despeito da incidência do ICMS sobre “mercadorias dadas em bonificação” são completamente dissociadas das operações fiscais realizadas pelo apelante.



    Repise-se, o caso em análise não se trata de mercadorias a título de bônus, que implique na não inclusão na base de cálculo de ICMS.



    Dessa feita, irrefragável ter o apelante V.A.L. incorrido na prática do delito tipificado no art. 1º, I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, devendo a condenação ser mantida.



    Como se observa, (a) o exame da pretensão veiculada pelo recorrente situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das pro